Tribunal: TJMT
Processo: 1023534-41.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-29
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1023534-41.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Carlos Correa da Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo plantonista Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de dezembro de 2021, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva por força de decisão prolatada nos autos registrados sob o n. 1019046-14.2021.8.11.0042, em razão da suposta prática dos crimes de injúria real e ameaça (art. 140, § 2o, e 147, do Código Penal).
A impetrante sustenta que, até a presente data, não foi realizada audiência de custódia, em razão da greve dos policiais penais do Estado de Mato Grosso; ressaltando, outrossim, que “o auto de prisão em flagrante não se fez acompanhar de fotografias, videos, quiçá do exame de corpo de delito realizado na pessoa presa. Enfim, não se apresentam quaisquer elementos hábeis a embasar a respectiva conclusão quanto à não ocorrência de tortura ou de violações à integridade física do preso”, razão pela qual a prisão do paciente é ilegal e, por isso, deve ser relaxada.
Assevera que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; destacando, outrossim, que não houve descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, considerando que “a própria autoridade coatara reconheceu em sua decisão que ‘as medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vitima, nos autos de cód. 100877021.2021.8.11.0042, perderam sua validade no 17/12/2021’”.
Sustenta que a ilegalidade da prisão preventiva do paciente deriva, também, da inobservância dos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, uma vez que não é razoável mantê-lo preso em regime mais rigoroso do que aquele que eventualmente será imposto por ocasião da sua condenação; consignando, ademais, que, na hipótese, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, mormente porque ele ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa e ocupação lícita.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o relaxamento ou a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; e, subsidiariamente, a substituição da custódia provisória por medidas cautelares alternativas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não se verifica, primo oculi, qualquer teratologia na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois, não obstante ele não tenha descumprida qualquer medida protetiva anteriormente deferidas em favor da vítima, o magistrado se reportou à necessidade da medida para a garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva do favorecido, porquanto “restou evidenciado no caso em tela, tendo em vista que, em consulta ao sistema PJE, constato que o autuado ostenta outras passagens criminais, sendo um Inquérito Policial (no 1017771-30.2021.8.11.0042) e uma Medida Protetiva (no 1008770-21.2021.8.11.0042), envolvendo essa mesma vítima, com relação a fato ocorrido em junho desse ano, caracterização sua aparente reiteração delitiva, de modo que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade (art. 312 do CPP), fundamentando ainda mais a prisão preventiva do autuado”. (ID 114033454 – p. 4).
Além do mais, embora as penas dos delitos imputados ao paciente não ultrapassem quatro anos, sua prisão preventiva se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID) assim redigido: É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
Por outro viés, impõe-se reconhecer que estando presentes, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como no caso destes autos, a falta de realização da audiência de custódia não tem o condão de ensejar a nulidade da prisão preventiva do paciente, porque, na hipótese, foi apontado o justo motivo para que a assentada não pudesse ser realizada, qual seja: a greve dos servidores penitenciários do Estado de Mato Grosso.
Aliás, com relação a essa temática, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DECRETADA DE OFÍCIO. NULIDADE. DESNECESSIDADE. REVOGAÇÃO. FATO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois respectiva ação constitucional tem por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, inviabilizando-se, por tal razão, aferir materialidade e autoria delitivas, não devendo ser conhecidas essas questões, tais como a alegação de que toda a situação se deu por iniciativa da vítima, e que o agravante apenas reagiu às suas agressões físicas, verbais e psicológicas.
2. O entendimento majoritário da Sexta Turma é no sentido de que a não realização da audiência de custódia não enseja a nulidade da prisão preventiva em que posteriormente convertida, desde que observadas os requisitos legais (art. 312 - CPP) e as outras garantias processuais e constitucionais, mormente diante da atual situação em que se vive - pandemia da Covid-19 -, como ressaltado pela decisão de primeiro grau.[...]. (STJ, AgRg no HC 660.414/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 26/08/2021). Destacamos
De outro prisma, quanto à alegada nulidade do auto de prisão em flagrante do paciente, ao qual não teria sido aportado seu registro fotográfico, a fim de que fosse averiguado se ele sofreu alguma tortura ou lesão pelos policiais que efetuaram a sua prisão, é imperioso destacar que, a princípio, essa falta não ocasionou qualquer prejuízo à defesa do favorecido, especialmente porque consta no próprio boletim de ocorrência que ele foi entregue, na Delegacia de Polícia “sem lesão corporal e sem uso de algemas”. Além disso, o favorecido não relatou ter sofrido agressões ao ser ouvido pela autoridade policial.
Por derradeiro, deve ser consignado que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, por certo não é o caso destes autos; isso sem contar que as assertórias da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configuraria medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais isoladas deste Tribunal de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada; e, uma vez examinado o pleito de urgência, determino que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux – para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do(a) desembargador(a)que assumirá a sua relatoria.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista